Tribunal: STF
Processo: Inq 342
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-22
Data de publicação: 1989-11-22

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DE
INJURIA. NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE LICENCA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, QUANTO AO CRIME DE CALUNIA, POR HAVER SIDO, O INDICIADO,
INVESTIDO NO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL (ART. 53, PAR. 4., DA
CONSTITUIÇÃO).